Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. NULIDADE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 102 DA LEI N. 10.741/03. NÃO PROVIMENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO DE GRANDE MONTA COMPROVADO. NÃO APLICAÇÃO DO §1o DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE RELATIVA À ENFERMINDADE. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova obtida por meio de visualização das conversas do acusado por aplicativo de celular, uma vez que tais mensagens podem ser facilmente obtidas mediante a apresentação espontânea do aparelho celular da vítima, incidindo, no caso, a “teoria da fonte independente”.
2. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato contra vítima idosa, mediante a obtenção de vantagem indevida, por meio fraudulento, apto a induzir e manter a vítima em erro.
3. Havendo o dolo em induzir a idosa em erro mediante ardil, prometendo-lhe relacionamento amoroso, a conduta deve subsumir-se ao crime de estelionato contra idoso, e não deve haver a desclassificação para o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso.
4. Comprovado o vultoso prejuízo financeiro causado à vítima, não deve incidir a hipótese do §1o do art. 171 do Código Penal.
5. O fato de o crime ter sido praticado contra idosa, no ambiente doméstico e ao longo de dois anos merece maior reprovabilidade e justifica a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.